Tribunal: TJMT
Processo: 0020330-34.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020330-34.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (EMBARGANTE), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa executada, visando à modificação de acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios de forma única, na medida em que não houve atuação processual autônoma que justificasse cumulação de verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação dos Temas 587 e 143, do STJ e ao princípio da causalidade; e (ii) contradição ao reconhecer a natureza remuneratória dos honorários advocatícios e, ainda assim, afastar sua cumulação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo fundamentado todas as teses suscitadas, distinguindo a possibilidade teórica de cumulação de honorários da efetiva atuação processual que a justifique.

4. A rejeição à cumulação fundou-se na ausência de atividade autônoma nos autos da execução, sendo a extinção do feito consequência direta da nulidade da CDA reconhecida nos embargos à execução.

5. Inexistente contradição entre o reconhecimento do caráter remuneratório dos honorários e sua fixação de forma única, pois a verba deve observar a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é inadmissível, por não se configurarem os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85, §§ 2.o, 3.o e 5.o, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de concessão de efeitos infringentes”,
opostos por XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0020330-34.2008.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. NULIDADE DA CDA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE FORMA ÚNICA. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ente público, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o escalonamento do art. 85, §5.o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma cumulativa, considerando a ação de execução fiscal e os embargos à execução, ou se devem ser arbitrados de forma única, diante da identidade do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 587, reconheceu a possibilidade teórica de cumulação dos honorários nos autos da execução e dos embargos, desde que verificada atuação processual autônoma.

4. No caso, a extinção da execução fiscal decorreu diretamente da nulidade da CDA reconhecida, de ofício, nos embargos à execução, não havendo atividade processual autônoma que justifique fixação cumulativa da verba.

5. Os honorários advocatícios têm natureza eminentemente remuneratória, mas sua fixação deve observar a efetiva atuação do advogado, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Correta a decisão que manteve a verba honorária de forma única, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A cumulação dos honorários sucumbenciais nos embargos e na execução fiscal somente é admissível quando houver efetiva atuação processual autônoma em cada feito. Inexistindo autonomia relevante, impõe-se a fixação única da verba.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC/2015, arts. 85, §§2.o, 3.o e 5.o, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, REsp 2.091.586/SE.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar corretamente os precedentes obrigatórios do STJ (Temas 587 e 143), bem como ao desconsiderar a natureza autônoma da atuação profissional nos autos da execução fiscal.

Defende, ainda, que a fixação unificada dos honorários viola o princípio da causalidade, uma vez que o ente público, ao propor execução fiscal de crédito posteriormente reconhecido como inexistente, deu causa à demanda e deve arcar com o ônus integral da sucumbência.

Aduz que o
decisum
incorre em contradição ao reconhecer a natureza remuneratória dos honorários advocatícios e, simultaneamente, negar sua cumulação com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (natureza compensatória).

Com base no exposto,
“pugna a Embargante pelo conhecimento e provimento de seus Embargos de Declaração, com o suprimento da omissão quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nos autos da Execução Fiscal no. 0014949-84.2004.8.11.0041, por disposição
ope legis
, uma vez que ajuizada cobrança judicial comprovadamente insubsistente, conforme entendimento do E. STJ firmado no Tema 587 e Tema 143”
(ID. 311328885).

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração (ID. 313761852).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0020330-34.2008.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à observância dos precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, cumpre destacar que não se nega a possibilidade jurídica de cumulação de honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal e dos embargos à execução. De acordo com o Tema 587, do STJ, por se tratarem de ações com natureza jurídica distinta, os honorários podem, em tese, ser fixados de forma autônoma, desde que observados os critérios legais e a vedação ao excesso.

Da mesma forma, o Tema 143 estabelece que, nos casos em que a execução fiscal é extinta em virtude do cancelamento do débito tributário pela própria Fazenda Pública, é necessário apurar quem deu causa à demanda, para fins de definição do ônus da sucumbência.

Quanto à aplicação do princípio da causalidade, ponderou-se que a extinção da execução fiscal decorreu de pronunciamento judicial
ex officio
(Tema 456, STF).

Como cediço, os embargos à execução, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil, constituem modalidade de defesa do executado, por meio da qual é possível alegar inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou qualquer matéria que seria oponível em ação de conhecimento.

Embora possuam natureza autônoma, os embargos guardam nítido caráter desconstitutivo, destinando-se a impedir, reduzir ou extinguir a execução em curso, sem que disso resultem direitos autônomos ou novos efeitos jurídicos. Trata-se, portanto, de ação autônoma, mas não independente, uma vez que sua existência está atrelada ao processo executivo, em regime de acessoriedade.

É justamente nesse contexto que se distingue a tese jurídica da sua aplicação prática: embora seja admissível, em tese, a cumulação de honorários, a jurisprudência condiciona sua incidência à demonstração de efetiva atuação profissional em ambos os processos.

In casu
, não se verifica conduta processual da parte vencida que justifique a imposição de ônus sucumbencial em caráter autônomo, tampouco se aplica, de forma automática, o princípio da causalidade para fins de fixação cumulativa de honorários advocatícios.

Essa constatação, contudo, não tem o condão de desmerecer o zelo profissional nem de reavaliar, em abstrato, o cabimento da verba sucumbencial. O que se pretende ressaltar é que a prática de atos pontuais, como o oferecimento de garantia ou a apresentação de petições esparsas, não configura, por si só, atividade jurídica autônoma apta a ensejar a cumulação pretendida.

Além disso, no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 0004547-31.2010.8.11.0041, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo fixou a tese de que:

“A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios.”

Por fim, quanto à alegada contradição, observa-se que o acórdão reconheceu, de forma expressa, o caráter alimentar e remuneratório dos honorários advocatícios. Contudo, a fixação da verba deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que não representa, como sustenta a parte embargante, atribuição de natureza compensatória aos honorários.

A propósito, já esclarecido quando do julgamento do recurso de agravo interno que:
“não há contradição entre reconhecer o caráter remuneratório da verba e afastar a cumulação pleiteada. Como já mencionado, mesmo que os honorários tenham natureza eminentemente remuneratória, sua fixação deve guardar correspondência com a realidade concreta da atuação processual, sob pena de se estabelecer pagamento dissociado da finalidade que o justifica”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025